Tribunal: CARF
Processo: 12448.724425/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724425/2012-80
ACÓRDÃO
2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSINO CELSO LISBOA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE. CEBAS. EXIGÊNCIA.
A constitucionalidade da exigência do inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, restou definida no julgamento dos Embargos de Declaração no RE n°
566.622/RS (Tema n° 32 de repercussão geral) e expressamente ratificada
pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, no julgamento dos
Embargos de Declaração no Segundo Julgamento no AgRg no AgInt n°
531.271/RS.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n°
2).
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA CARF N° 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida de modo a que os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 sejam
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que, até a competência 11/2008, seja recalculada a multa nos
termos da Súmula CARF no 196.
Sala de Sessões, em 1 de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 979/1001) interposto em face de decisão (e-
fls. 961/973) que julgou improcedente impugnação contra o AIOP n° 37.352.927-9 (e-fls. 03/14 e
47/84), a envolver as rubricas “12 Empresa”, “13 Sat/rat”, "36 Juros s/recolhimento" e “37
Multa s/recolhimento” (levantamentos: DAL - Diferença de Ac. Legais, FP - DIFERENCAS EM FOLHA
DE PAG , FP2 - DIFERENCAS EM FOLHA DE PAG , GF - REM EMPRESA DECLARADA GFIP e GF2 - REM
EMPRESA DECLARADA GFIP) e competências 01/2008 a 12/2008.
No mesmo procedimento fiscal, foram lavrados e inicialmente impugnados os
seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 37.352.928-7 (e-fls. 15/25 e 131/214), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamentos: FP, FP2, GF e GF2) e competências 01/2008 a 12/2008;
AIOA n° 37.352.926-0 (e-fls. 26), lavrado por ter a empresa apresentado o
documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias nas competências 01/2008 a 07/2008, a infringir o art. 32, inciso IV
e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (CFL - Código de
Fundamento Legal 68).
Todos os AIs foram cientificados em 19/04/2012 (e-fls. 284). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 29/46, merecendo destaque:
6.1 . No curso da ação fiscal verificou-se o não atendimento pela empresa dos
requisitos previstos no art. 55 II e parágrafo 6° da Lei n° 8.212/91, de 24/07/1991,
vigente à época do período objeto da ação fiscal, e aos dispostos na Lei n° 12.101,
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
3
publicada em 30/11/2009, que revogou aquele artigo, passando a reger a
certificação e o direito à isenção das entidades beneficentes de assistência social.
(...)
6.3 Posteriormente a Lei n° 12.101, de 27/11/2009 regulamentada pelo Decreto
n° 7.237, de 20/07/2010, revogou o artigo 55 da Lei 8.212, estabelecendo, em seu
artigo 29, os requisitos, estabelecidos nos incisos I a VIII, necessários,
cumulativamente, para que a entidade possa usufruir da isenção. Destaque-se o
contido no inciso III: (...)
6.5 Verificando-se que tanto a legislação vigente à época dos fatos, quanto a
posterior normatizaram como condições essenciais para que uma entidade
beneficente fizesse jus a isenção das contribuições destinadas à Seguridade Social
a inexistência de débitos em relação às contribuições sociais.
6.6 Além desta, irregularidade, o contribuinte não apresentou o Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social — CEBAS referente ao ano de 2008,
apresentou apenas um documento protocolado no Ministério da Educação
datado
de
14/09/2010
com
referência
a
complementação
Processo
23123001988/201013.
(...)
7. DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7.1 Foi solicitado no Termo de Intimação Fiscal— TIF 1, de 15/12/2011 a Certidão
Negativa de Débito — CND no tocante as Contribuições Sociais que não foi
apresentada, sendo entregue, no seu lugar uma tela do sito da Receita Federal de
Consulta de regularidade das Contribuições Previdenciárias com a menção da
impossibilidade da emissão da mesma.
7.2 Consultando o Sistema Dataprev - subsistema Dívida Ativa verifica-se a
existência de 3 (três) débitos de n. 36101990-0; 39836699-3 e 39945971-5 já
inscritos em Dívida Ativa, em fase de Pré ajuizamento (Anexo III — tela
subsistema Dívida Ativa) o que impede a concessão da CND e comprova a
inadimplência do contribuinte e seu status de devedora de contribuições
previdenciária.
7.2 Foi verificado, ainda, que os débitos retro citados se referem a contribuições
dos segurados do período de diversos períodos compreendidos entre 2006 a
2011, oriundos do batimento realizado entre o que foi declarado em GFIP e o que
foi recolhido efetivamente pelo contribuinte.
Na impugnação (e-fls. 767/803), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) AIOPs n° 37.352.927-9 e n° 37.352.928-7: imunidade.
(c) Inexigibilidade das contribuições para o SESC, SEBRAE e INCRA.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
4
(d) Multa: ilegalidade e arbitrariedade.
(f) AIs n° 37.352.927-9, n° 37.352.928-7 e n° 37.352.926-0: violação aos princípios
da legalidade e verdade material.
Em 01/08/2014, a impugnante desiste parcialmente da impugnação, no que tange
ao AIOP n° 37.352.928-7, requerendo seu desmembramento para parcelamento dos débitos com
vencimentos até 30/11/2008, permanecendo impugnadas as competências 11/2008, 13/2008 e
12/2008 do AIOP n° 37.352.928-7 e integralmente impugnados os demais AIs (e-fls. 899/900).
A seguir, a impugnante apresenta as petições de 25/08/2014 (e-fls. 949) e de
09/12/2014, asseverando que em relação aos AIs n° 37.352.928-7 e n° 37.352.926-0 a desistência
envolve as competências 01/2008 a 10/2008, para sua inclusão no parcelamento da Lei n° 12.973,
de 2014, mas que quanto ao AI n° 37.352.928-7 a desistência diz respeito também às
competências 11/2008, 13/2008 e 12/2008, para sua inclusão no parcelamento da Lei n° 12.996,
de 2014, permanecendo em discussão em sua totalidade o AI n° 37.352.927-9.
Diante da desistência, o órgão preparador atesta a transferência do AIs n°
37.352.928-7 e n° 37.352.926-0 para o processo n° 16646.720184/2014-86 (e-fls. 958).
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 961/973):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Auto de Infração de Obrigação Principal -AIOP
DEBCAD no 37.352.927-9 (Empresa)
37.352.928-7 (Terceiros)
37.352.926-0 (CFL 68)
ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as
entidades beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente.
ISENÇÃO. REQUISITOS.
O benefício da isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195 da
Constituição Federal, pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos
objetivos estabelecidos na legislação específica (Lei no 8.212/91 e legislação
posterior).
Cabível o lançamento fiscal referente ao período em que a entidade descumpre os
requisitos para manutenção de entidade beneficente. ISENÇÃO. LEI No
12.101/2009.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
5
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PUBLICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO.
O benefício isentivo das contribuições sociais somente poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do débito em razão da impugnação opera-se ex
leges, independente de pedido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/04/2012
Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA
DEBCAD no 37.352.926-0
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP. CFL 68
Determina a lavratura de auto de infração, a omissão de fatos geradores
previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP, conforme art. 32,
inciso IV, e § 5o, da Lei n.o 8.212/91.
MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. Segundo a
Portaria Conjunta PGFN/RFB-no14, de 2009, a análise do valor das multas para
verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Note-se que o voto condutor do Acórdão de Impugnação foi expresso ao
reconhecer a desistência em relação aos AIs n° 37.352.928-7 e n° 37.352.926-0, abordando o AIOA n°
n° 37.352.926-0 apenas para destacar o entendimento de a retroatividade benigna dever ser
reanalisada quando do pagamento, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de
dezembro de 2009, como revelam os seguintes excertos:
Voto
A impugnação é tempestiva, atende aos requisitos de admissibilidade e dela tomo
conhecimento para analisar as razões trazidas pelo impugnante.
Da Desistência Parcial. (...)
De sua parte a impugnante não discorda, inclusive desiste da impugnação
apresentada para os autos de infração DEBCAD no 37.352.928-7 e 37.352.926-0,
parcelando-os, mantendo somente o Auto de Infração de DEBCAD no 37.352.927-
9, conforme síntese reproduzida no relatório precedente, eis que constou
expressamente do voto não condiz com o voto do relator, acolhido por
unanimidade, expresso no sentido de se reconhecer é expresso ao reconhecer a
desistência da impugnação em relação a esses dois AIs. (...)
Do Auto de Infração de Obrigação Acessórias – DEBCAD no 37.352.926-0 (CFL 68)
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
6
A empresa não impugna especificamente o presente Auto de Infração de
Obrigação Acessória (...)
Da Multa
(...) em cumprimento ao disposto na portaria supracitada, no momento do
pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o valor das multas
aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão retificados, para
fins de aplicação da penalidade mais benéfica.
(...)
Conclusão
Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta,
VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo os
créditos tributários exigidos, devendo ser reanalisada a aplicação da multa mais
benéfica ao contribuinte, no momento em que for postulado o seu pagamento,
nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
O Acórdão foi cientificado em 06/05/2015 (e-fls. 974/976) e o recurso voluntário (a
atacar exclusivamente o AIOP n° 37.352.927-8; e-fls. 979/1001) interposto em 03/06/2015 (e-fls.
979), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 06/05/2015 (sexta-feira), o recurso é tempestivo.
(b) Imunidade. A Recorrente é Instituição de Ensino sem fins lucrativos que visa
contribuir para o desenvolvimento educacional da comunidade em que se
insere, através de seus estabelecimentos de ensino Superior, além da
realização de cursos, seminários e programas de treinamento. Atendidos os
requisitos do art. 14 do CTN, faz jus à imunidade. O Supremo Tribunal Federal já
reconheceu o alargamento do conceito de entidade beneficente de assistência
social (Constituição, art. 195, §7°) às dedicadas à saúde e educação, consoante
se extrai dos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.028-DF.
Tributar instituições de educação sem fins lucrativos imunes de tributação é
perpetrar verdadeiro confisco. A recorrente preenche todos os requisitos
infraconstitucionais, sendo inconstitucional o requisito previsto no §6° do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1991. A inconstitucionalidade do requisito em questão é
formal por sua introdução depender de lei complementar, mas também
material por violar os valores da justiça, legalidade e segurança, além do
postulado da razoabilidade. Além disso, a irregularidade foi provocada pela
própria administração pública ao negar a natureza da recorrente e efetuar
autuações fiscais. Além disso, o período sob análise é o exercício
correspondente ao ano de 2008 e a fiscalização se valeu das informações
obtidas no "Sistema Dataprev — subsistema Dívida ativa", relativos a 2006 a
2011, e não os eventualmente existentes em 2008. Nada mais absurdo e ilegal,
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
7
de forma a ensejar a nulidade por vício formal da presente autuação. Isso
porque, os requisitos para gozo da imunidade não podem considerar eventuais
óbices surgidos em data posterior ao período apreciado, sob pena de colapso
do sistema normativo pátrio e institucionalização da insegurança jurídica, bem
como negar o estado democrático de direito e até mesmo renunciar ao pacto
de São José da Costa Rica. Não é possível aceitar o apontamento de óbices que
não existiam na ocasião dos fatos jurídicos em análise para rejeitar direitos e
impor obrigações. Por todos os ângulos que se aprecie, não é possível admitir
que fatos posteriores ao período fiscalizado possam consubstanciar óbices à
fruição da imunidade, uma vez que, a retroatividade nociva é vedada no
ordenamento jurídico pátrio, sobretudo, em relação às limitações ao poder de
tributar que constituem cláusulas pétreas, ex vi legis alínea 'a', III, do Artigo
150, da CRFB. Os requisitos para o gozo da imunidade constituem exigências
que devem ser satisfeitas durante sua fruição. Não por outro motivo, o direito
só incide sobre o que existe, revelando-se imprestável norma individual e
concreta quando ausente o suporte fático ou quando o evento indicado não se
subsumir aos critérios contidos na norma geral e abstrata. No exercício de
2008, os apontados débitos ainda não existiam, pois somente foram
constituídos nos anos posteriores. Assim, se considerados somente os débitos
informados pela fiscalização, conclui-se que a Recorrente possuía plena
regularidade fiscal durante o exercício de 2008 e, consequentemente, não pode
haver desconsideração da imunidade com fundamento no § 6°, do artigo 55, da
lei n° 8.212/91, haja vista seu total atendimento. Por fim, e em se tratando de
análise fiscalizatória do exercício de 2008, deveria ser anexado extrato de
débitos que refletisse a situação fiscal da ora Recorrente naquele período, e
não extrato do período de 2006 a 2011, para embasar status fiscal pretérito. Se
a situação fiscal vigente (atual) for considerada no momento da autuação ou do
julgamento, é importante, então, informar que a ora Recorrente possui
Certidão de Regularidade Fiscal das Contribuições Previdenciárias e de demais
tributos. Nesse sentido, a análise de Situação Fiscal referente a período diverso
(2006 a 2011) do exercício fiscalizado (2008) configura violação clara ao
Princípio da Verdade Material, bem como da responsabilidade da
Administração Pública em comprovar as alegações/informações contidas no
Auto de Infração em epígrafe, pois, a autuação foi baseada em mera suposição
da existência de possíveis débitos no período objeto da autuação e não na
verdade absoluta e indubitável. A recorrente também atende ao requisito
previsto no inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. A recorrente possui
processo de concessão de CEBAS n° 23123.001988/2010-13 em curso junto ao
MEC, quando deferido, atingirá o período sob fiscalização, visto que,
indiscutivelmente, o CEBAS, por possuir natureza declaratória, tendo anexado
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
8
ao processo formalizado em 2010, todas as informações referentes aos três
anos anteriores, inclusive 2008. Por fim, não há demonstração de violação do
art. 14 do CTN, devendo ser observado o que vier a ser decidido no RE 566.622,
com repercussão geral, uma vez que o presente lançamento se consubstancia
em suposto descumprimento dos requisitos do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991.
(c) Multa: ilegalidade e arbitrariedade. A multa aplicada pelo não reconhecimento
da condição (e código) de entidade imune é totalmente arbitrária, impondo-se
sua desconstituição.
(d) Sobrestamento. Pelo princípio da eventualidade, requer o sobrestamento do
recurso até decisão final no processo n° 23123.001988/2010-13, em trâmite no
Ministério da Educação, na medida em que, no referido processo, será definida
a expedição do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS para a Recorrente, no que tange ao período objeto do auto de infração
combatido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/02/2009 (e-fls. 108/109), o recurso
interposto em 05/03/2009 (e-fls. 110 e 143) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Sobrestamento. A recorrente postula o sobrestamento do recurso até decisão final
no processo n° 23123.001988/2010-13, referente à expedição de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS. Nas e-fls. 319/320 do processo n° 12448.723091/2016-
51, item 18 da pauta da presente reunião de julgamento, consta certidão emitida pelo Ministério
da Educação em favor da recorrente com o seguinte teor:
CERTIDÃO
Processo no 23000.025865/2020-36
Interessado: CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA
1. Declaro, para os devidos fins, que a entidade CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO
LISBOA, inscrita no CNPJ sob no 34.354.282/0001-47, teve seu último
certificado CEBAS concedido pela Secretaria de Regulação e Supervisão da
Educação Superior - SERES, por meio da Portaria n° 1005, de 25/09/2017,
exarada nos autos do processo n° 23123.001988/2010-13, que certificou a
entidade pelo período de 25/09/2017 a 24/09/2020.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
9
2. Consta registro neste Ministério de que a entidade requereu a renovação de
Cebas-Educação, por meio do processo protocolado tempestivamente sob no
23000.024676/2020-46, em 24/09/2020, o qual encontra-se no aguardo de
análise.
3. Desta forma, nos termos da legislação vigente, a referida instituição possui
certificado ativo.
4. Cabe esclarecer que a análise dos requerimentos de concessão e renovação do
CEBAS apresentados aos Ministérios responsáveis pela certificação, em meio
físico ou eletrônico, devem observar a ordem cronológica de tramitação e
julgamento, conforme §2o, do art. 21, da Lei no 12.101/2009.
5. Os termos desta declaração têm validade até a conclusão do processo no
23000.024676/2020-46.
6. As informações prestadas nesta certidão podem ser consultadas no endereço
eletrônico http://siscebas.mec.gov.br/visao-publica.
Brasília, 16 de outubro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Ary Franco Sobrinho, Servidor(a), em
16/10/2020, às 10:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da
Portaria no 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i
d_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2293583 e o código
CRC 522D1472.
Diante da certidão em tela, perde objeto o pedido de sobrestamento.
Imunidade. A fiscalização imputa o não atendimento dos requisitos previstos no art.
55, inciso II e §6°, do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991. A recorrente sustenta atender ao disposto
no art. 14 do CTN, sendo inconstitucional o requisito previsto no §6° do art. 55 da Lei n° 8.212, de
1991, por sua introdução depender de lei complementar e por violar os valores da justiça,
legalidade e segurança, além do postulado da razoabilidade. Argumenta que a fiscalização baseou-
se em mera suposição da existência de débitos em 2008 ao se valer de informações relativas aos
anos de 2006 a 2011, obtidas no "Sistema Dataprev — subsistema Dívida ativa", não sendo
possível apontar óbices inexistentes no ano de 2008 (tempo de fruição da imunidade), uma vez
que os créditos foram constituídos em anos posteriores, sendo ainda imprestável a norma
individual e concreta quando ausente o suporte fático ou quando o evento indicado não se
subsumir aos critérios contidos na norma geral e abstrata e vedada a retroatividade nociva
(Constituição, art. 150, a, III), sob pena de violação do princípio da verdade material, bem como da
responsabilidade da Administração Pública em comprovar as alegações/informações contidas no
Auto de Infração, dispondo, no momento atual de Certidão de Regularidade Fiscal. A recorrente
sustenta atender ao previsto no inciso II do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, por possuir processo
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
10
de concessão de CEBAS em curso (23123.001988/2010-13) e que deferido retroagiria aos três anos
anteriores ao seu protocolo, inclusive 2008, devendo ser observado o que vier a ser decidido no
RE 566.622.
O §6° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 19911, é expresso ao explicitar seu fundamento
de validade no §3° do art. 195 da Constituição2. Note-se que não se discutiu diretamente o §6° do
art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, no RE 566.622, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido na
ADI 4480/DF a constitucionalidade formal de dispositivo veiculado também em lei ordinária a
exigir a inexistência de débito, ou seja, da regra veiculada no inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101,
de 20093, considerando-o como consequência dedutiva do inciso III do art. 14 do CTN4. De
qualquer forma o presente colegiado não é competente para declarar inconstitucionalidade
formal ou material de lei (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 2).
A fiscalização solicitou a apresentação de Certidão Negativa de Débito relativa ao
período de 01/2008 a 12/2008 (e-fls. 255), tendo a contribuinte apresentado apenas tela de
consulta de regularidade das Contribuições Previdenciárias com menção da impossibilidade de
emissão da certidão. Diante disso, a autoridade fiscal consultou o sistema informatizado da
Receita Federal e detectou a existência de três débitos em fase de pré-ajuizamento e a impedir a
emissão de certidão negativa (e-fls. 719/720), considerando a fiscalização como comprovada a
situação de devedora das contribuições previdenciárias em razão desses débitos envolverem
diversos períodos compreendidos entre 2006 a 2011. As telas de e-fls. 719/720 comprovam a
existência de débito sem a exigibilidade suspensa, mas não são claras quanto ao período do débito
e nem quanto ao momento de sua constituição, tendo o Relatório Fiscal afirmado que os débitos
se refeririam a “diversos períodos compreendidos entre 2006 a 2011”, estando pressuposta a
inclusão do período de 01/2008 a 12/2008.

1 Lei n° 8.212, de 1991.
Art. 55 (...)
§ 6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária ao deferimento e à
manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao disposto no § 3° do art. 195 da Constituição.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
2 Constituição Federal de 1988
Art. 195 (...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
3 Lei n° 12.101, de 2009
Art. 29 (...)
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS;
4 Voto condutor do Ministro Gilmar Mendes na ADI 4480/DF:
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do artigo 14 do CTN (“não
distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29
ajusta-se ao inciso II do artigo 14 do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (“manterem escrituração
de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os
incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada inconstitucionalidade
formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
11
Diante disso, poderíamos cogitar do cabimento da conversão do julgamento em
diligência. Contudo, tal providência é desnecessária, na medida em que o descumprimento do
requisito do art. 55, II, da Lei n° 8.212, de 1991, configura-se como suficiente para a solução da
lide.
A constitucionalidade da exigência do CEBAS restou definida no julgamento dos
Embargos de Declaração no RE no 566.622/RS (Tema n° 32 de repercussão geral) e expressamente
ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, no julgamento dos Embargos de
Declaração no Segundo Julgamento no AgRg no AgInt no 531.271/RS.
No caso concreto, a Certidão acima transcrita, emitida pelo Ministério da Educação
em 16/10/2020, atesta que o CEBAS foi concedido por meio da Portaria n° 1.005, de 25/09/2017
(DOU de 25/09/2017, Seção 1, página 18), exarada nos autos do processo n° 23123.001988/2010-
13, sendo a entidade certificada pelo período de 25/09/2017 a 24/09/2020. Além disso, conforme
se verifica no andamento processual constante das e-fls. 1050, o processo n° 23123.001988/2010-
13 foi protocolado em 08/06/2010, ao tempo da vigência da Lei n° 12.101, de 2009.
No julgamento da ADI 4.480/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do art. 31 da Lei n° 12.101, de 2009, tendo o voto condutor ponderado que
o CEBAS retroage à data em que completados os requisitos, na linha da Súmula 612 do Superior
Tribunal de Justiça:
“O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de
sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos
por lei complementar para a fruição da imunidade”. (Súmula 612, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 9.5.2018, DJe 14.5.2018)
Considerando-se que o processo n° 23123.001988/2010-13 foi protocolado em
08/06/2010, a concessão do CEBAS demandou a demonstração do cumprimento dos requisitos
legais no exercício fiscal anterior ao do requerimento, nos termos do caput do art. 3° da Lei n°
12.101, de 2009, a significar que os efeitos do CEBAS podem, em face da prova exigível no
processo n°23123.001988/2010-13, retroagir a 1° de janeiro do ano anterior ao do requerimento
da certificação5, uma vez que apenas a partir dessa data coube a análise dos requisitos traçados
pela Lei n° 12.101, de 2009, não se cogitando, por força da prova exigível do processo n°
23123.001988/2010-13, de retroação às competências de 2008.
Multa: ilegalidade e arbitrariedade. Afastada a alegação de imunidade, não
prospera a alegação de ilegalidade ou arbitrariedade da multa aplicada no Auto de Infração n°
37.352.927-9 por não se reconhecer condição (e código) de entidade imune. Impõe-se, contudo,

5 Lei n° 12.101, de 2009. Art. 3o A certificação ou sua renovação será concedida à entidade beneficente que
demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, observado o período mínimo de 12 (doze) meses de
constituição da entidade, o cumprimento do disposto nas Seções I, II, III e IV deste Capítulo, de acordo com as
respectivas áreas de atuação, e cumpra, cumulativamente, os seguintes requisitos:
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.011 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724425/2012-80
12
reconhecer a retroatividade da multa da Lei 8.212, de 1991, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941, de 2009 (Súmula CARF n° 196).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para que, até a competência 11/2008, seja recalculada a multa, nos termos da Súmula
CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1069
DF CARF MF
Original